Tribunal: TJMT
Processo: 1016723-36.2019.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
PJe
Embargos de Declaração n. 1016723-36.2019.8.11.0000
Embargante: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Embargado: Luiz Manoel de Campos
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de embargos de declaração oposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra o acórdão proferido no julgamento do recurso em sentido estrito n. 1016723-36/2019, no qual está colenda Câmara Criminal, por unanimidade de votos, proveu o recurso em consonância com o parecer ministerial. Veja-se o dispositivo:
“ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des (a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL” (página 225 – Id. 36152476).
Em síntese, o embargante aduz que o v. acordão está totalmente contraditório na medida em que o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso. Veja-se:
“Com essas considerações, entendo se deva desprover o apelo, mantendo-se a decisão objurgada” (página 217).
Diante de tais argumentos, requereu o recebimento, admissão e provimento dos presentes embargos de declaração para que seja sanada a apontada contradição (páginas 241-242).
Eis o breve relatório.
Ab initio, importante frisar que o recurso de embargos de declaração é cabível para combater as hipóteses em que a decisão atacada encontra-se eivada de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não constituindo, por outro lado, via adequada para viabilizar o reexame das matérias fático-jurídicas postas em lide e nem ao rejulgamento da matéria.
Nesse contexto, verifico que o objetivo do embargante é, em verdade, ver apenas a modificação no dispositivo do acórdão para fazer constar “em dissonância com o parecer ministerial”.
Acontece que, na sessão de 4.3.2020, a eminente Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, em parecer oral, retificou o parecer escrito e acompanhou este relator para dar provimento ao recurso em sentido estrito e receber a denúncia oferecida, bem como determinar o regular prosseguimento da ação penal.
Ademais, ressalto que embora essa discussão não tenha sido anotada no respectivo acórdão ou nota taquigráfica, está gravada no vídeo da sessão, datada de 4.3.2020, que pode ser assistido no canal deste egrégio Tribunal de Justiça, na plataforma Youtube.
Com tais considerações, rejeito, de plano, os embargos de declaração manejados.
Não havendo recurso desta decisão certifique-se este fato e devolva-se este feito à origem.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de março de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator